Tribunal: CARF
Processo: 10640.902882/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.902882/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.287 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de outubro de 2022
Recorrente
ENERGISA PLANEJAMENTO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.902882/2013-91
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902882/2013-91

Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 11-65.600, proferido pela
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife – PE, que julgou
por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 66/72).
Em desfavor da contribuinte acima identificada, foi emitido despacho decisório
(fls. 22 a 27) para não homologar compensação declarada por meio do programa PER/DCOMP,
relativamente a crédito de pagamento indevido a título de estimativa mensal de dezembro de
2011 (código de receita – 2319) do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ).

Em sede de Manifestação de Inconformidade, a defesa alegou que o valor correto
da referida estimativa seria de R$ 200.147,50, não sendo R$ 211.463,55 como informou
equivocadamente na DCTF, o que gerou um pagamento a maior de R$ 11.316,05.
Informa que o débito foi quitado com DARFs pagos nos valores de R$ 198.352,23
e R$ 13.071,32. Por essa razão, segundo a interessada, caberia um crédito de R$ 11.316,05 a
partir do DARF de R$ 198.352,23.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 9.7.2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 77), apresentou Recurso Voluntário, em 30.9.2020, assim manejado (fls.
82/96).
DA TEMPESTIVIDADE
Cientificada do v. acórdão em 19.06.2020 (sexta-feira), conforme se depreende do
Termo de Abertura de Documento (fl. 78), ocasião em que os prazos para prática de atos
processuais estavam suspensos na forma da Portaria RFB no 543/2020 (suspensão até
31.08.2020).
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902882/2013-91

Assim, conforme a regra contida no artigo 5o, caput e parágrafo único, do Decreto
no 70.235/721, art. 9o, caput e parágrafo único, do Decreto no 7.574/20112 e art. 210, parágrafo
único do CTN, o prazo de 30 dias para apresentação do presente Recurso Voluntário iniciou-se
em 01.09.2020 (terça-feira) e expirará em 30.09.2020 (quarta-feira).
DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO POR OUTROS MEIOS
QUE NÃO A DCTF RETIFICADORA
Defendeu que o Parecer Normativo COSIT no 2/2015, bem como a jurisprudência
desse E. CARF, em consonância com o princípio da verdade material, teriam previsto outras
formas de averiguação do direito creditório que não a DCTF retificadora, que, embora desejável,
“...não seria indispensável para o reconhecimento do direito creditório sob pena de, por um erro
de obrigação acessória, prevalecer o enriquecimento ilícito do Estado”.
Segundo a Recorrente, o CARF teria firmado entendimento no sentido de que “a
prova do erro no preenchimento da DCTF pode ser efetuada por meio da apresentação de outras
declarações, no caso, a DIPJ, quando se tratar (a DIPJ) de declaração originalmente entregue e
na qual não se constatem (de plano) inconsistências”.
No caso dos autos, a Recorrente recolheu a maior o IRPJ-estimativa (2319)
devido no mês de dezembro de 2011 e, apesar de ter indicado um valor equivocado na DCTF,
apontou corretamente na DIPJ o montante correspondente ao referido período de apuração
(confirmado a partir de sua apuração).
Asseverou que a demonstração da existência de declaração (no caso, DIPJ)
infirmando os valores dos débitos confessados na DCTF, levaria, pelo menos, a um ato de
conferência do valor efetivamente devido e de apuração do efetivo valor do crédito.
Para fins de reconhecimento do crédito indicado na PER/DCOMP, segundo o
Recorrente, na análise da DCTF e os documentos contábeis e/ou os documentos que serviram de
base ao preenchimento das declarações apresentadas pelo contribuinte trazem a informação
correta.
Afirmou que não retificar a DCTF foi um equívoco, mas, não decorreu de um ato
de má-fé, mas do fato de que a análise do PER/DCOMP teria ocorrido antes que tivesse ciência
do equívoco por ela cometido e do fato do crédito estar corretamente evidenciado na DIPJ.
Havendo um equívoco no preenchimento da DCTF (como foi o caso) caberia a
sua revisão, iniciada e realizada mediante procedimento próprio de fiscalização, e não a glosa do
crédito legítimo indicado para compensação (colaciona acórdão do CARF).
Assim, ainda que seja preferível a retificação da DCTF antes do Despacho
Decisório, não há razão para estipular vedação que a legislação tributária não previu. Isto é, já
que houve um pagamento indevido ou maior, se vedada a retificação, haverá um enriquecimento
ilícito por parte do Fisco. Lembre-se que esse crédito não poderá ser objeto de novo pedido de
compensação ou mesmo restituição, já que já ultrapassado mais de cinco anos.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902882/2013-91

Defendeu que o r. acórdão teria olvidado, ante a ausência de DCTF Retificadora,
teria olvidado do seu dever de analisar a referida obrigação acessória ou baixar o feito em
diligência.
Asseverou que o CARF prevê a análise do direito creditório indicado para
compensação independentemente da retificação da DCTF.
Aduziu que a Autoridade Julgadora não teria cumprido com o seu dever de
analisar a DIPJ e a apuração apresentada pela Recorrente ou baixar o feito em diligência para
que a análise fosse feita pelo AFRFB responsável pelo despacho decisório, com a intimação da
Recorrente para comprovar o alegado.
DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COMPENSADO
A Recorrente, para o mês de dezembro de 2011, teria apurado a estimativa devida
com base na receita bruta, financeiramente mais vantajosa do que a alternativa do balancete de
suspensão e redução. Isso porque, o cálculo com base na receita bruta resultou em um IRPJ
devido e pago no valor de R$ 13.071,32, enquanto o cálculo com base no balancete de suspensão
e redução geraria um IRPJ a pagar de R$ 198.392,23. Após a opção pelo cálculo do imposto com
base na receita bruta, a Recorrente apresentou sua DIPJ/2012, em perfeita harmonia com a
apuração do imposto.
Sustentou ter se equivocado ao realizar o pagamento não só do montante de R$
13.071,32 (calculado com base na receita bruta), valor indicado na DIPJ, mas também daquele
valor calculado com base no balancete de suspensão e redução (R$ 198.392,23), tendo os dois
pagamentos sido informados na DCTF, resultando no valor de R$ 211.463,55.
Segundo o Recorrente, a planilha de apuração e os balancetes demonstrariam que
a receita bruta apurada pela Recorrente no mês de dezembro de 2011 foi de R$ 231.492,90,
resultando, após apuração pelo lucro presumido, no IRPJ devido de R$ 13.071,32, não tendo o
valor de R$ 198.392,23 qualquer relação com a apuração do imposto.
Assim, asseverou ter confirmado que o imposto devido a título de estimativa
mensal em dezembro de 2011 era de R$ 13.071,32, não havendo como prevalecer o
entendimento firmado no v. acórdão recorrido que indeferiu o crédito pleiteado por entender que
o valor devido para esse período de apuração era de R$ 211.463,55, só porque tal montante foi
declarado de maneira equivocada em DCTF.
DA NÃO UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR NA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO ANO DE 2011
Neste ponto buscou demonstrar a origem e formação do crédito de saldo negativo
de IRPJ apurado no período.
No ano-calendário de 2011, a Recorrente estava sujeita ao recolhimento do IRPJ
com base no Lucro Real anual, apurando e recolhendo mensalmente o tributo sob a forma de
estimativa.
No caso em análise, as estimativas mensais, apuradas ao longo do ano-calendário
de 2011, foram liquidadas mediante a dedução do imposto de renda retido na fonte (“IRRF”) e
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902882/2013-91

com pagamentos ocorridos via DARF (Doc. 08). Tais parcelas compõem o saldo negativo de
IRPJ do período.
No que interessa ao presente caso, no mês de dezembro de 2011 (no qual foi
gerado o crédito de pagamento indevido ou a maior), ainda que o valor devido a título de
estimativa de IRPJ fosse de R$ 13.071,32, como comprovado no tópico anterior, e tenha sido
pago um valor total de R$ 211.463,55 (R$ 13.071,32 + R$ 198.392,23), no cálculo do “imposto
de renda mensal pago por estimativa” (tabela abaixo), foram utilizados dois pagamentos: R$
13.071,32 e R$ 187.076,18 (total = R$ 200.147,50)
Assim, na formação dos R$ 350.253,72 indicados como antecipação na DIPJ
(leia-se, pagamento por estimativa) foram considerados: (i) os valores do imposto retido durante
o ano-calendário e que foram deduzidos nos recolhimentos mensais do IRPJ (R$ 62.088,34); e
(ii) os valores pagos por estimativa ao longo do ano-calendário (R$ 288.165,39).
Elabora planilha para demonstrar que a retenção na fonte é a diferença entre as
retenções sofridas no ano (R$ 167.876,93) e aqueles valores considerados nos recolhimentos
mensais de IRPJ (R$ 62.088,34).
A apuração está devidamente evidenciada na DIPJ/2012, que confirma a
constituição de um crédito de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 105.788,59.
Relativamente ao mês de dezembro de 2011, a formação do saldo negativo se deu
exclusivamente pela parcela da estimativa paga, no valor de R$ 200.147,50, já que não houve
retenção na fonte para esse período de apuração. Como o pagamento foi em valor superior ao
considerado na formação do saldo negativo, não há justificativa que sustente a negativa do
direito creditório ora discutido.
Assim, dos valores pagos em dezembro, apenas integrou a composição do saldo
negativo do período o montante de R$ 200.147,50, fruto da soma do valor efetivamente devido
com base no cálculo pela receita bruta (R$ 13.071,32) e de parte do segundo DARF que foi pago
de maneira indevida com base no balancete de suspensão e redução, ou seja, R$ 187.076,18 do
valor que foi pago, de R$ 198.392,23.
Daí porque a legitimidade do crédito de R$ 11.316,05 aqui postulado, pois além
de o referido valor não ter composto o saldo negativo do exercício, ele advém de um pagamento
indevido realizado pela Recorrente, que, como visto, pagou por equívoco a estimativa mensal de
IRPJ duas vezes, uma considerando o cálculo pela receita bruta e outra considerando o cálculo
pelo levantamento do balancete de suspensão e redução.
Logo, resta confirmado que, para o mês de dezembro de 2011, em que pese não
ter sido retificada a DCTF, foi utilizado na composição do saldo negativo apenas o valor de R$
200.147,50, e não de R$ 211.463,55, conforme totalidade do pagamento realizado pela
Recorrente via DARF.
Com isso, constitui-se em favor da Recorrente um crédito de pagamento indevido
no valor de R$ 11.316,05 o qual foi corretamente indicado para compensação a partir do
PER/DCOMP no 27730.84630.261212.1.7.04-6010.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902882/2013-91

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ENERGISA PLANEJAMENTO E CORRETAGEM DE SEGUROS
LTDA.
O Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
No caso em apreço, a Recorrente informou em seu PER/DCOMP ser detentora de
um crédito no valor de R$ 11.316,05, fruto de pagamento indevido a título de estimativa mensal em
dezembro de 2011 (código de receita 2319).
Em síntese, a defesa alega que o valor da estimativa utilizada na composição do
saldo negativo foi de R$ 200.147,50 (conforme DIPJ), não tendo utilizado o valor de R$
211.463,55 como declarado equivocadamente na DCTF (que não foi retificada), o que gerou um
pagamento a maior de R$ 11.316,05, vejamos:
No que interessa ao presente caso, no mês de dezembro de 2011 (no qual foi gerado o
crédito de pagamento indevido ou a maior), ainda que o valor devido a título de
estimativa de IRPJ fosse de R$ 13.071,32, como comprovado no tópico anterior, e tenha
sido pago um valor total de R$ 211.463,55 (R$ 13.071,32 + R$ 198.392,23), no cálculo
do “imposto de renda mensal pago por estimativa” (tabela abaixo), foram utilizados dois
pagamentos: R$ 13.071,32 e R$ 187.076,18 (total = R$ 200.147,50)
Assim, na formação dos R$ 350.253,72 indicados como antecipação na DIPJ (leia-se,
pagamento por estimativa) foram considerados: (i) os valores do imposto retido durante
o ano-calendário e que foram deduzidos nos recolhimentos mensais do IRPJ (R$
62.088,34); e (ii) os valores pagos por estimativa ao longo do ano-calendário (R$
288.165,39).
Elabora planilha para demonstrar que a retenção na fonte é a diferença entre as
retenções sofridas no ano (R$ 167.876,93) e aqueles valores considerados nos
recolhimentos mensais de IRPJ (R$ 62.088,34).
A apuração está devidamente evidenciada na DIPJ/2012, que confirma a constituição de
um crédito de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 105.788,59.
Relativamente ao mês de dezembro de 2011, a formação do saldo negativo se deu
exclusivamente pela parcela da estimativa paga, no valor de R$ 200.147,50, já que não
houve retenção na fonte para esse período de apuração. Como o pagamento foi em valor
superior ao considerado na formação do saldo negativo, não há justificativa que sustente
a negativa do direito creditório ora discutido.
Assim, dos valores pagos em dezembro, apenas integrou a composição do saldo
negativo do período o montante de R$ 200.147,50, fruto da soma do valor efetivamente
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902882/2013-91

devido com base no cálculo pela receita bruta (R$ 13.071,32) e de parte do segundo
DARF que foi pago de maneira indevida com base no balancete de suspensão e redução,
ou seja, R$ 187.076,18 do valor que foi pago, de R$ 198.392,23.
Daí porque a legitimidade do crédito de R$ 11.316,05 aqui postulado, pois além de o
referido valor não ter composto o saldo negativo do exercício, ele advém de um
pagamento indevido realizado pela Recorrente, que, como visto, pagou por equívoco a
estimativa mensal de IRPJ duas vezes, uma considerando o cálculo pela receita bruta e
outra considerando o cálculo pelo levantamento do balancete de suspensão e redução.
A Recorrente não retificou a DCTF, e, segundo a r. decisão, a retificação seria
imprescindível : “...para fins de comprovação do pagamento a maior e consequente disponibilidade
do crédito, é imprescindível a retificação da DCTF...”.
Outros pontos foram observados pela decisão recorrida: (1) não há prova de a
Recorrente estaria impedida de retificar a DCTF; (2) existem inconsistências entre a tabela de
apuração de estimativas mensais (fl. 6) e a DIPJ (transcrita à fl. 5); (3) não há referência se houve, e
como se deu, o aproveitamento do saldo negativo de IRPJ comentado pela defendente.
Pois bem.
Ao contrario do que entendeu a r. decisão não se vislumbra a tão necessária
retificação da DCTF, mormente, a apresentação da DIPJ original e da escrita contábil
(demonstrativo de apuração o lucro real).
Vejamos que a jurisprudência deste e. CARF, sintetizada na Súmula CARF no
164, prevê que a retificação, por si só, da DCTF após a ciência do despacho decisório é
insuficiente para a comprovação do crédito:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Ou seja, a retificação não é a condição única, quiçá desnecessária, posto que a
comprovação do direito creditório se dá por outros meios, entendimento assim exposto foi
exarado pela 1a Turma da CSRF, por meio do Acórdão no 9101-002.766, que deu provimento a
recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional, consolidando seu entendimento na
seguinte ementa:
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA
FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por fundamento os
dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de documentação de suporte.
Importante destacar que a retificação da DCTF após o indeferimento do pedido ou
da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de
agosto de 20151, não impede que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado
por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902882/2013-91

Por outro lado, a informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas
segundo jurisprudência pacificada neste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, a DIPJ (original ou retificadora) não se presta para comprovação do crédito nela
informado, inteligência da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Dito isto, no presente caso, não poderia a autoridade administrativa ter limitado
sua análise à ausência de DCTF retificadora, se presentes evidências, nos bancos de dados da
Receita Federal, de que outro seria o valor do tributo devido no período apontado na DCOMP, e,
especialmente, mediante apresentação de DIPJ acompanhada da escrita contábil, da qual consta
não apenas o valor do tributo devido, como também a demonstração da apuração das bases de
cálculo mensais, trimestrais ou anuais da pessoa jurídica, conforme a sistemática de tributação
adotada.
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência
existente entre ambas as declarações (DIPJ, DCTF e Escrita Contábil) e, ainda que ultrapassado
o prazo decadencial para retificação espontânea da declaração com erros em seu conteúdo,

a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902882/2013-91

promover a retificação de ofício, definindo qual informação deveria prevalecer para análise da
compensação declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ poderiam confirmar a
existência do indébito utilizado em compensação, cabe à autoridade preparadora desenvolver
procedimento para desconstituir tal realidade, devendo, assim, os autos retornar à origem para
analisar a possibilidade de deferimento do indébito como se fosse pagamento a maior.
Direito Superveniente: Súmula CARF no 164
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame.
Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902882/2013-91

1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 164 para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 225
DF CARF MF
Original